Tribunal: TJDFT
Processo: 0726260-43.2019.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Luis Gustavo Barbosa de Oliveira Número do processo: 0726260-43.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA CECILIA BOAVENTURA REYES AGRAVADO: FENIX ASSISTENCIA PESSOAL EIRELI, A2 SOLUCOES EM NEGOCIOS LTDA - ME, BANCO DAYCOVAL S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ANA CECÍLIA BOAVENTURA REYES, em face à decisão da Vara Cível e de Família, Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante que indeferiu pedido de tutela provisória antecedente, deduzido em desfavor de FÊNIX ASSISTÊNCIA PESSOAL EIRELI, A2 SOLUÇÕES EM NEGÓCIOS LTDA-ME e BANCO BAYCOVAL S/A. Após indeferida a liminar, a agravante requereu a desistência do recurso (ID 13097474). É o relatório. Decido. A desistência do recurso não está sujeita à anuência da recorrida, razão porque não existe óbice à homologação do pedido. Ante o exposto, HOMOLOGO o pedido de desistência e extingo o presente recurso. Preclusa esta decisão, comunique-se ao juízo de origem e arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília/DF, 19 de dezembro de 2019 17:42:33. LUIS GUSTAVO BARBOSA DE OLIVEIRA Desembargador